Tribunal: TJPA
Processo: 0802661-78.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802661-78.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA LUCIA TAVEIRA DOS SANTOS FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DISPENSA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ANA LUCIA TAVEIRA DOS SANTOS FERREIRA contra decisão da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém que, em Execução Fiscal, determinou o redirecionamento da cobrança tributária à agravante, empresária individual, com fundamento na sua participação em grupo econômico informal voltado à suposta sonegação fiscal (“Grupo Taveira” ou “Óticas Ana Maria”) e no ajuizamento de Ação Cautelar Fiscal. A agravante alega ausência de vínculo societário, confusão patrimonial ou sucessão empresarial, além da nulidade do redirecionamento por falta de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o redirecionamento da execução fiscal contra empresária individual, com fundamento na existência de grupo econômico e sucessão empresarial, exige a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ); (ii) verificar se há elementos suficientes que justifiquem a responsabilização da agravante pela dívida tributária de empresas do suposto grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O redirecionamento da execução fiscal está amparado em indícios consistentes de sucessão empresarial, identidade de objeto social, uso do mesmo endereço comercial e vínculos familiares com os controladores do grupo devedores, o que configura confusão patrimonial e desvio de finalidade.

A jurisprudência do STJ dispensa a instauração do IDPJ nas execuções fiscais fundadas em responsabilidade tributária por grupo econômico de fato, abuso da personalidade jurídica ou atos praticados com infração à lei, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.

Em se tratando de empresária individual, não há separação patrimonial entre pessoa física e jurídica, o que afasta, por si só, a necessidade de instauração do IDPJ, conforme entendimento pacificado no STJ.

O momento adequado para impugnação probatória e ampla defesa quanto à responsabilidade é a fase de embargos à execução, sendo legítimo o redirecionamento em sede de cognição sumária.

A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe diante do risco concreto de frustração da cobrança de crédito tributário superior a R$ 72 milhões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É dispensável a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em execuções fiscais fundadas na existência de grupo econômico de fato, confusão patrimonial ou sucessão empresarial.

A empresária individual pode responder pessoalmente por débitos tributários de grupo econômico informal quando comprovada a continuidade do fundo de comércio, com desvio de finalidade e identidade operacional.

A responsabilidade tributária pode ser reconhecida em sede de cognição sumária, sendo a fase de embargos o momento adequado para a produção probatória ampla e contraditória.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 124, I, e 135, III; CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.786.311/PR (Tema Repetitivo); STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi; TJPA, AI nº 0800757-62.2021.8.14.0000; TJPA, AI nº 0812717-49.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (tutela recursal), interposto por
ANA LUCIA TAVEIRA DOS SANTOS FERREIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, nos autos do Processo nº 0006617-94.2016.8.14.0051.

O
decisum
agravado acolheu o pleito da Fazenda Pública Estadual e determinou o redirecionamento da Execução Fiscal contra a Agravante, pessoa física e empresária individual (A L TAVEIRA DOS SANTOS COM VAREJ DE ARTIGOS OPTICOS), até o limite do crédito tributário, com fulcro na sua participação no polo passivo da Ação Cautelar Fiscal nº 0852689-93.2020.8.14.0301 e no reconhecimento da existência de um grupo econômico de fato, voltado à sonegação fiscal ("Grupo Taveira" ou "Óticas Ana Maria").

A Agravante, inconformada com o redirecionamento, argumenta, em síntese, que inexiste vínculo societário ou comprovação de confusão patrimonial com as demais empresas do denominado grupo econômico, bem como alega que a inclusão em Execução Fiscal sem a devida instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, ofende o princípio do devido processo legal e o contraditório. O valor da causa é de R$153.023,67.

O pedido de concessão de tutela recursal (efeito suspensivo) foi
indeferido
por Decisão Monocrática de Vossa Excelência, Desembargadora Relatora, sob o fundamento de que a tese de fraude fiscal e grupo econômico já havia sido confirmada em Agravo de Instrumento anterior, com trânsito em julgado, o que conferia plausibilidade à tese da Fazenda Estadual.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada e do consequente indeferimento do efeito suspensivo.

A parte Agravante interpôs, ainda, Agravo Regimental contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, reiterando os argumentos de ilegitimidade passiva e necessidade de observância do IDPJ.

A distribuição do recurso ocorreu a esta Relatora por força da prevenção firmada pelo julgamento de outros Agravos de Instrumento interpostos contra decisões proferidas na Ação Cautelar Fiscal nº 0852689-93.2020.8.14.0301.

O
Ministério Público
foi regularmente intimado e manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público primário, em consonância com o disposto no art. 178 do CPC e na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
tanto do Agravo de Instrumento principal quanto do Agravo Regimental interposto contra a decisão liminar.

O cerne da controvérsia reside na aferição da legalidade do redirecionamento da Execução Fiscal contra a Agravante, à luz dos indícios de responsabilidade tributária calcados na existência de grupo econômico de fato, confusão patrimonial e sucessão empresarial com desvio de finalidade.

Analiso inicialmente o Agravo Regimental, porquanto as suas razões recursais reiteram a matéria discutida no Agravo de Instrumento e buscam reverter o juízo sumário já exposto na admissibilidade do agravo de instrumento.

As razões aduzidas no Agravo Regimental não lograram êxito em trazer elementos fáticos ou jurídicos novos aptos a infirmar o juízo prelibatório realizado por esta Relatoria, que indeferiu a tutela recursal com base na solidez dos indícios de fraude fiscal.

A decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental.

Passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

A Medida Cautelar Fiscal (ACF) nº 0852689-93.2020.8.14.0301, que lastreia o redirecionamento da Execução Fiscal em questão, encontra-se devidamente instruída com a prova literal da constituição do crédito fiscal, que alcança o montante consolidado de R$72.087.575,24 (setenta e dois milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Conforme o entendimento já consolidado por esta Turma no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0800757-62.2021.8.14.0000 (Relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento), a farta prova documental acostada pelo Fisco demonstrou a correlação direta entre os integrantes das pessoas jurídicas.

A referida prova aponta para a atuação dos gestores mediante a utilização de diversas empresas explorando a mesma ou similar atividade comercial, engendrando esforços para driblar a fiscalização fazendária, o que caracteriza as hipóteses de risco de frustração da execução previstas na Lei nº 8.397/92.

No caso da Agravante
ANA LUCIA TAVEIRA DOS SANTOS FERREIRA
, o Fisco apresentou indícios substanciais de que sua empresa individual foi constituída em sucessão temporal e local de empresas devedoras do grupo, exercendo o mesmo objeto social no mesmo endereço comercial, o que configura a continuidade do fundo de comércio com desvio de finalidade.

Tais elementos, somados ao vínculo familiar com os controladores do "Grupo Taveira", configuram um conjunto probatório coeso, em sede de cognição sumária, que autoriza a conclusão pela existência de fortes indícios de que a empresa foi estabelecida como um braço do grupo econômico, com o intuito de proteger o patrimônio dos reais controladores e dar seguimento à atividade empresarial ao largo da dívida tributária.

Esta situação atrai a responsabilidade tributária da Agravante, tanto por
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
(art. 124, I, do CTN) quanto por
atos praticados com infração de lei
(art. 135, III, do CTN), ante o abuso da personalidade jurídica e o desvio de finalidade.

A alegação central da Agravante sobre a imprescindibilidade de instauração do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ)
não merece prosperar, porquanto destoa da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade patrimonial em matéria tributária possui regramento específico no Código Tributário Nacional, e o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a instauração do IDPJ é
dispensável nas execuções fiscais
quando o pedido de redirecionamento se funda em uma das hipóteses de responsabilidade previstas em lei.

Conforme o Acórdão referente ao AI nº 0812717-49.2020.8.14.0000 (Relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento), a jurisprudência do STJ é clara ao dispensar o IDPJ nas hipóteses de responsabilização tributária fundadas em grupo econômico, confusão patrimonial e desvio de finalidade.

A Súmula nº 435 do STJ, que trata da dissolução irregular da sociedade, reforça essa orientação, sendo um dos precedentes aplicáveis a este contexto.

Cita-se, em complemento, o entendimento do STJ (REsp 1.786.311/PR, Tema Repetitivo), que assenta a desnecessidade de exigir o IDPJ para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, pois, em ambas as hipóteses (sócio-administrador por ilícito ou grupo econômico), trata-se de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito.

A situação dos autos se amolda perfeitamente a essa compreensão, pois a responsabilidade decorre de sua suposta participação em uma estrutura ilícita, caracterizada pelo abuso da personalidade jurídica.

Portanto, a ausência de prévia instauração do IDPJ não acarreta qualquer nulidade na decisão agravada, que se encontra alinhada à jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Ademais, impende ressaltar que a Agravante é empresária individual, situação em que, pela própria natureza jurídica, não há distinção patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica, o que, por si só, também afasta a necessidade de instauração do IDPJ, conforme o entendimento do STJ (REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi).

A conclusão pela responsabilidade da Agravante está devidamente robustecida, não apenas pelos indícios fáticos e normativos aplicáveis, mas também pela coerência desta Corte em julgar recursos correlatos.

O risco de dano (
periculum in mora
) para o Fisco, consubstanciado na frustração da cobrança de um crédito de mais de R$ 72 milhões é iminente.

O momento processual adequado para a dilação probatória exauriente e para a desconstituição das alegações da Fazenda Pública é a fase de defesa na própria Execução Fiscal, por meio de Embargos, onde as Agravantes poderão exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Por ora, a decisão de primeiro grau mostra-se prudente, proporcional e devidamente fundamentada no arcabouço fático-probatório disponível, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, e em harmonia com a jurisprudência desta E. Turma de Direito Público,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos que aqui foram expendidos.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/11/2025